Tribunal: TJMT
Processo: 1015101-53.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015101-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repasse de Verbas do SUS]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Juiz
Dr. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos de Ação Civil Pública no 12800-41.2018.811.0004

que determinou o pagamento no prazo de 72 horas, dos repasses Fundo a Fundo que estejam atrasados até o momento, que totalizavam na propositura da ação R$ 4.800.000,00, sem prejuízos de outras medidas que garantam o resultado prático equivalente, como o bloqueio e sequestro do respectivo valor.

Em suas razões recursais o agravante aduz que a transferência em questão possui natureza voluntária, instituída por liberalidade do próprio Estado, diferentemente das transferências obrigatórias advindas da Constituição Federal e das Leis Federais, de modo que não cabe ao Judiciário intervir para impor o pagamento.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido em id. 5524767.

O Município de Barra do Garças juntou cópia do Agravo Interno interposto nos autos do incidente de Suspensão de Liminar n. 1012285-98.2018.8.11.0000 e requereu seu recebimento na condição de contrarrazões ao agravo – id. 6902958-.

Verifica-se que se trata de recurso de agravo de instrumento e que os autos está atuado equivocado (agravo interno), portanto determino sua retificação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o pagamento no prazo de 72 horas, dos repasses Fundo a Fundo que estejam atrasados até o momento, que totalizavam na propositura da ação R$ 4.800.000,00, sem prejuízos de outras medidas que garantam o resultado prático equivalente, como o bloqueio e sequestro do respectivo valor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 23/05/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Trata-se de ação movida pelo Município de Barra do Garças em face do Estado de Mato Grosso com o objetivo de ver transferidos valores de repasses "fundo a fundo" para manutenção dos serviços de saúde.

Colhe-se das fls. 216/218 que as partes realizaram composição amigável, pondo fim à lide.

Assim, não havendo elementos capazes de macular o interesse público de ambas as partes, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta os seus efeitos legais.

Põe-se fim ao processo nos termos do artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do Município, nos termos do acordo homologado.

Da homologação e extinção do processo, comunique ao relator do agravo interposto em face da decisão liminar.

P. R. I. C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020